Tribunal: TJSP
Processo: 2012310-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Pretendido o direito de aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. Paciente condenado, em primeiro Grau, sendo mantida a custódia para resguardar a ordem pública, por presentes os requisitos legais, com base

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Pretendido o direito de aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. Paciente condenado, em primeiro Grau, sendo mantida a custódia para resguardar a ordem pública, por presentes os requisitos legais, com base na gravidade concreta do delito. Decisão condenatória mantida em segundo Grau, pendente de certificação de trânsito em julgado. Apreensão de considerável quantidade de drogas (12 tijolos de maconha e 14 porções de crack), de natureza diversa, destacando o poder destrutivo do "crack", além de significativa quantia em dinheiro (R$ 3.358,00), uma arma de fogo com numeração suprimida e munição de uso permitido, tudo a indicar dedicação ao hediondo comércio. Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução, não havendo fato novo a justificar sua soltura nesse momento processual, considerando que já houve julgamento da apelação, que aguarda trânsito em julgado, destacando-se inexistência de clara e inquestionável ilegalidade.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012310-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente DANIEL
PEREIRA BARBOSA e Impetrante ROSEANA TELES DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012310-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17644
2
HABEAS CORPUS No 2012310-09.2020.8.26.0000.
Impetrante: Roseana Teles Faria (Advogado).
Paciente: DANIEL PEREIRA BARBOSA.
Decisão: Juiz de Direito Roberto Raineri Simão.
Comarca: Araraquara.
VOTO No 17.644.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE
DROGAS.
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
EM
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Pretendido o direito de aguardar, em liberdade,
o trânsito em julgado da decisão condenatória,
ou aplicação de medidas cautelares diversas.
Descabimento.
Paciente
condenado,
em
primeiro Grau, sendo mantida a custódia para
resguardar a ordem pública, por presentes os
requisitos legais, com base na gravidade
concreta do delito. Decisão condenatória
mantida em segundo Grau, pendente de
certificação de trânsito em julgado. Apreensão
de considerável quantidade de drogas (12
tijolos de maconha e 14 porções de crack), de
natureza
diversa,
destacando
o
poder
destrutivo do “crack”, além de significativa
quantia em dinheiro (R$ 3.358,00), uma arma de
fogo com numeração suprimida e munição de
uso permitido, tudo a indicar dedicação ao
hediondo comércio. Paciente que permaneceu
preso durante toda a instrução, não havendo
fato novo a justificar sua soltura nesse
momento processual, considerando que já
houve julgamento da apelação, que aguarda
trânsito em julgado, destacando-se inexistência
de clara e inquestionável ilegalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012310-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17644
3
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/17), proposta pela Advogada Roseana Teles de Faria, em
benefício de DANIEL PEREIRA BARBOSA.
Consta que o paciente foi condenado, em
Primeira
Instância,
nos
autos
do
Processo
no
0000140-88.2018.8.26.0556, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput, combinado com artigo 40, III, ambos da Lei no
11.343/2006 e no artigo 16 da Lei 10.826/03, denegado o
recurso em liberdade, por decisão proferida pelo Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca da Araraquara,
apontado, aqui, como “autoridade coatora”. Tal decisão foi
confirmada por esta C. Câmara, no julgamento da Apelação
ocorrido no dia 20 de fevereiro de 2020, ainda pendente de
certificação de trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012310-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17644
4
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista ausentes
os requisitos para a manutenção da custódia, referindo que o
paciente possui as condições favoráveis para aguardar o
trânsito
em
julgado
em
liberdade,
fazendo
diversas
considerações sobre o mérito da ação (referindo que houve excesso
na aplicação da pena). Pretende, liminarmente: a) concessão da
ordem para que o paciente possa aguardar em liberdade o
julgamento da apelação, com expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, postula aplicação de medidas cautelares
diversas do cárcere. No mérito, aguarda a confirmação de
liminar eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 35/37).
Informações prestadas pela autoridade coatora
(fls. 39/40).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 48/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012310-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17644
5
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A
questão
não
mereceria
nem
mesmo
conhecimento, haja vista Julgamento ocorrido nesta Corte, que
manteve a cautelar extrema. Impetrada a ordem contra Juiz de
primeiro grau, resta, agora, apenas denegar a ordem.
Conforme verificado, o paciente foi condenado
porque, nas imediações de uma creche, tinha em depósito,
para fins de tráfico, 12 (doze) tijolos de “maconha”,
pesando 337,43g, além de 14 (quatorze) porções de “crack”,
com peso líquido de 52,32g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e legal e regulamentar. Na
mesma oportunidade, possuía uma arma de fogo com
numeração suprimida, bem como munição de uso
permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Nota-se, do respectivo tópico da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012310-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17644
6
ora impugnada, que foi denegado o recurso em liberdade nos
seguintes termos “(...) nego ao réu o apelo em liberdade, pois se trata de
crime amealhado aos hediondos e restam presentes os fundamentos da prisão
preventiva, principalmente nesse momento, fundamentada pela condenação, como
garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da conduta, a qual, sem dúvida
alguma, coloca em risco a ordem pública. Recomenda-se o réu no estabelecimento
em que se encontra recolhido. Expeça-se, oportunamente, guia de recolhimento.”
(fls. 182/187, dos autos principais)
Outrossim, o v. acordão, ao analisar o pedido
de apelo em liberdade, motivou: “De proêmio, cumpre, desde logo,
considerar prejudicado o pedido de concessão do direito de apelar em liberdade,
em virtude da análise que ora se procede de seu recurso, bem porque bem
justificada a situação na r. sentença (...). Assim, o que se observa é que, ao
contrário do alegado, encontra-se suficientemente motivada a manutenção do réu
na prisão, para apelar. Sem modificação da situação, porque, repete-se, ainda
apresentes seus requisitos legais, fica, aqui, mantida a cautelar.” (fls. 295/317, dos
autos principais).
Do existente, verifica-se que o paciente
respondeu ao processo preso, sendo que agora a prisão é
sustentada por novas decisões, adequadamente motivadas
com base na gravidade concreta da conduta, dentro do
previsto em lei, portanto, não manifestamente ilegal ou
abusiva. Insta consignar que ainda permanecem presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012310-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17644
7
requisitos para a prisão preventiva, na forma dos artigos 312 e
313, I, do Código de Processo Penal, destacando que o
paciente tinha em depósito, considerável quantidade de
drogas (12 tijolos de “maconha” e 14 porções de “crack”), de
natureza diversa, destacando o poder destrutivo do “crack”,
além de quantia em dinheiro, equivalente a R$ 3.358,00 (três
mil, trezentos e cinquenta e oito reais), oriunda do tráfico (conforme
confessado nas duas oportunidades em que interrogado), e também possuía
uma arma de fogo com numeração suprimida e munição de
uso permitido, tudo a indicar dedicação ao hediondo
comércio, enfim, destacada a periculosidade concreta do
agente, restando necessária a garantia da ordem pública com
a manutenção da prisão, não surgindo suficiente qualquer
outra medida menos rigorosa.
Descabida a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, por se mostrarem insuficientes e
inadequadas para a finalidade pretendida, e, também, por se
tratar de réu condenado por crime equiparado a hediondo,
punido com pena máxima superior a quatro anos, nos termos
do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Da
decisão
ora
impugnada,
percebe-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012310-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17644
8
inexiste qualquer constrangimento ilegal.
Do exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR